Tribunal: STF
Processo: HC 217305
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-30
Data de publicação: 2022-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido pela Quinta Turma do Superior Tribunal Justiça – STJ, que negou provimento ao Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial 2.120.306/RN, assim ementado:



    “PROCESSUAL PENAL E PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. DOSIMETRIA. PENA-BASE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. USO DE ARMA. ARTIGO 2º, §2º, DA LEI N. 12.850/2013. CAUSA DE AUMENTO DA REPRIMENDA NO PATAMAR DE 1/2. LEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    1. A jurisprudência desta Corte Superior de Justiça é no sentido de que a pena-base não pode ser fixada acima do mínimo legal com fundamento em elementos constitutivos do crime ou com base em referências vagas, genéricas, desprovidas de fundamentação objetiva para justificar a sua exasperação.



    2. A culpabilidade, para fins do art. 59 do Código Penal, deve ser compreendida como juízo de reprovabilidade da conduta, apontando maior ou menor censura do comportamento do acusado. Não se trata de verificação da ocorrência dos elementos da culpabilidade, para que se possa concluir pela prática ou não de delito, mas, sim, do grau de reprovação penal da conduta do agente, mediante demonstração de elementos concretos do delito. No caso concreto, a envolvida extrapolou o razoável, uma vez que a Organização Criminosa da qual a ré fazia parte mantinha vínculo com outra facção denominada Sindicato do Crime, fato que representa uma maior reprovabilidade, devendo, pois, ser mantido o incremento da básica.



    3. As circunstâncias do crime como circunstância judicial refere-se à maior ou menor gravidade do crime em razão do modus operandi. Constata-se, assim, a existência de fundamentação concreta e idônea, a qual efetivamente evidenciou aspectos mais reprováveis do modus operandi delitivo e que não se afiguram inerentes ao próprio tipo penal, a justificar a majoração da pena, uma vez que a acusada tinha um papel de destaque na Organização Criminosa, no tocante a divisão de tarefas do grupo, gerenciando a parte financeira e sendo responsável direta pela compra e venda de substâncias ilícitas e, ainda, por ter sido responsável pela inclusão de sua própria irmã no meio, fundamentos a majorar a gravidade da conduta.



    4. A adoção da fração de 1/2 (metade) decorrente da incidência da causa de aumento prevista no §2° do art. 2° da Lei n. 12.850/2013 foi suficientemente fundamentada, tendo sido destacado pelas instâncias de origem o fato de que a organização utilizou de arma de fogo no homicídio da pessoa conhecida por ‘Filho muriçoca’, além de frisar que os referidos artefatos eram utilizadas pela organização como forma de amedrontar rivais e a população em geral, além de serem empregadas em roubos, entre outros crimes, sendo de rigor a fração aplicada.



    5. Agravo regimental não provido.” (págs. 685-686 do doc. eletrônico 4).



    Neste habeas corpus, a defesa alega, em síntese, que 



    “[...] o argumento utilizado pelo Ministro [relator do STJ] não merece prosperar, uma vez que restou ausente a fundamentação da negativa, além do fato da Paciente não ser membro efetiva da ORCRIM, mas, apenas namorada do suposto alvo da operação policial.



    […]



    Dessa forma, não há nos autos provas que demonstrem que a Paciente tinha um papel de destaque na Organização Criminosa, como argumentou o Ministro, uma vez que a mesma não tinha qualquer ingerência ou poder de mando dentro da suposta ORCRIM, tendo sido inserida nesse contexto, repita-se, tão somente por namorar o suposto líder e principal alvo das investigações. 



    Ressalte-se, que as circunstâncias do crime não podem ser valoradas negativamente, pois, é notório que tais elementos são inerentes ao próprio tipo penal. 



    Noutro ponto, no que diz respeito à terceira fase da dosimetria da pena, ou seja, a análise das causas de aumento e diminuição de pena, o relator ao proferir o voto, apenas argumentou que a decisão foi suficientemente fundamentada. 



    Ocorre, que o que se pleiteia aqui não é a desconsideração da causa de aumento ou sua aplicação no patamar mínimo, de modo que a Paciente busca apenas que seja utilizado o mesmo princípio da razoabilidade, que foi utilizado para dar provimento parcial ao agravo, a fim que se redimensione a causa de aumento do § 2º do artigo 2º da Lei n. 12.850/2013, a qual foi aplicada em seu patamar máximo, para que seja aplicada na fração de 1/3, uma vez que não há impedimento legal para tal.” (págs. 5-7 da petição inicial).



    Requer, ao final, a a concessão da ordem, 



    “[...] COM A CONSEQUENTE CESSAÇÃO DEFINITIVA DO CONSTRANGIMENTO ILEGAL SUPORTADO PELA PACIENTE, a fim de que seja reconsiderada a decisão, para reconhecer como favorável a vetorial das circunstâncias do crime, bem como utilize o princípio da razoabilidade, a fim de que se redimensione a causa de aumento do § 2º do artigo 2º da Lei n. 12.850/2013, a qual foi aplicada em seu patamar máximo, para que seja aplicada na fração de 1/3, por ser proporcional ao caso concreto.” (págs. 8-9 da petição inicial).



    É o relatório. Decido.



    A orientação jurisprudencial desta Suprema Corte firmou-se no sentido de que somente em situações excepcionais é admissível o reexame dos fundamentos da dosimetria da pena fixada pelo juiz natural da causa a partir do sistema trifásico. Nesse sentido, indico os seguintes precedentes de ambas as Turmas, em casos análogos:



    “HABEAS CORPUS. PENAL. PACIENTE CONDENADO PELO CRIME DE PECULATO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO PREVISTO NO ART. 1°, I, DO DECRETO-LEI 201/1967. FIXAÇÃO DA MESMA PENA PARA O PACIENTE E CORRÉU. OFENSA AO PRINCÍPIO DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. INOCORRÊNCIA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS COMUNS AOS CORRÉUS E RELATIVAS AO FATO CRIMINOSO EM SI. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. ORDEM DENEGADA. I – Esta Corte já assentou entendimento no sentido de que não viola o princípio da individualização da pena a fixação da mesma pena-base para corréus se as circunstâncias judiciais são comuns. Precedentes. II – De acordo com a jurisprudência desta Corte, somente em situações excepcionais é que se admite o reexame dos fundamentos da dosimetria levada a efeito pelo juiz a partir do sistema trifásico, o que não se verifica no caso sob exame. […] Ordem denegada” (HC 108.858/SP, de minha relatoria, Segunda Turma).



    “HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. SUBSTITUTIVO DE RECURSO CONSTITUCIONAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. CRIME DE PECULATO. DOSIMETRIA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. CRIME CONTINUADO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. […] 2. A dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial. O Código Penal não estabelece rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da pena. Cabe às instâncias ordinárias, mais próximas dos fatos e das provas, fixar as penas e às Cortes Superiores, em grau recursal, o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados, bem como a correção de eventuais discrepâncias, se gritantes ou arbitrárias. 3. Existência de vetoriais negativas do art. 59 do Código Penal autorizadoras da elevação da pena-base acima do mínimo legal. […] 6. Inviável, na via estreita do habeas corpus, o exame minucioso dos fatos e provas da causa que levou à fixação das penas. Precedentes. 7. Habeas corpus extinto sem resolução de mérito” (HC 125.772/PE, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma).



    No caso, o acórdão do Superior Tribunal de Justiça destacou os seguintes aspectos havidos na dosimetria da pena fixada ao paciente:



    “De início, a Corte de origem, ao manter a fixação da pena-base em 4 anos e 3 meses de reclusão, tendo em vista a valoração negativa de 2 vetoriais, alusivas à culpabilidade e às circunstâncias do delito, consignou (e-STJ, fls. 1941/1943): 



    ‘Na primeira fase da dosimetria do delito de roubo, o Magistrado sentenciante valorou negativamente as circunstâncias judiciais relativas a culpabilidade e circunstâncias do crime. Senão vejamos: 



    ‘Quanto às circunstâncias judiciais: Culpabilidade: refere-se ao grau de censurabilidade do agente, que atuou de forma a realizar o tipo penal quando poderia ter deixado de fazê-lo. É diverso da culpabilidade do fato, ou consciência da ilicitude, que é necessário para caracterizar o crime. Verifica-se que Ana Luísa integra/integrava ORCRIM armada, com pleno conhecimento de que os demais integrantes da Organização Criminosa eram faccionados à Facção Sindicato do RN, o que já denota um plus elevado de reprovabilidade, além do que é previsto para o tipo denunciado. Não bastasse isso, cabe afirmar que a lei nº 12.850/2013 prevê, em seu art. 2º, §4º, IV, causa de aumento de pena, se restar demonstrado que a organização criminosa mantém conexão com outras organizações criminosas independentes, o que é o caso dos autos (conexão com o Sindicato do Crime). Sendo que não houve menção a aludida causa de aumento de pena na denúncia, incabível a este Juízo reconhecer de ofício, na terceira fase da dosimetria da pena. No entanto, perfeitamente cabível, utilizá-la para reconhecer um plus de reprovabilidade na conduta da ré, sendo e justificar a exasperação da pena base. Assim sendo, valoro desfavorável a circunstância judicial em análise;



    (…)



    Circunstâncias do crime: As circunstâncias do crime estão relacionadas aos elementos que não integram as circunstâncias legais (atenuantes ou agravantes) mas que envolvem o delito praticado, de forma a facilitar o seu cometimento ou dificultar a sua descoberta. Verifica-se que a ORCRIM descortinada tinha um modus operandi brutal e cruel contra a população. Por anos, a iniciar por 2018, pelo menos, a organização tem praticado o tráfico de drogas em Jucurutu/RN, assassinando pessoas inocentes, conforme se extrai dos documentos de id 66714756, a fim de esconder delitos de seus membros; assassinado desafetos, quando não se adequam as suas ordens e possibilitando toda a sorte de delitos na cidade de Jucurutu. A acusada, por gerenciar a parte financeira da organização, participa, diretamente da compra e vendas dos ilícitos, fomentando a atuação da ORCRIM. Outrossim, ainda incitou a participação de sua irmã, menor de idade, no recebimento de dinheiro de origem ilícita. Tudo isso, justifica a valoração desfavorável da referida circunstância judicial, em desfavor da acusada.’. 



    Em relação à culpabilidade, o julgador pontuou a maior reprovabilidade da conduta da acusada, destacando que a Organização Criminosa da qual a ré fazia parte mantinha vínculo com a facção denominada Sindicato do Crime, fato que representa uma reprovabilidade exacerbada e, portanto, demanda um maior incremento na reprimenda. Do mesmo modo, no que se refere as circunstâncias do crime, acertadamente o Magistrado a quo destacou o modus operandi da organização criminosa e na sua perenidade, a qual desde 2018 atua no tráfico de drogas, além do cometimento de outros crimes como roubos, homicídios e corrupção de menores, bem como pontuou o papel de destaque que a acusada detinha no tocante a divisão de tarefas do grupo, gerenciando a parte financeira e sendo responsável direta pela compra e venda de substâncias ilícitas e, ainda, inseriu sua própria irmã no meio. 



    Por tais motivos, entendo que deve ser mantida a desfavorabilidade das referidas circunstâncias’. 



    No tocante à fixação da pena-base acima do mínimo legal, cumpre registrar que a dosimetria da pena está inserida no âmbito de discricionariedade do julgador, estando atrelada às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas dos agentes, elementos que somente podem ser revistos por esta Corte em situações excepcionais, quando malferida alguma regra de direito. 



    A jurisprudência desta Corte Superior de Justiça é no sentido de que a pena-base não pode ser fixada acima do mínimo legal com fundamento em elementos constitutivos do crime ou com base em referências vagas, genéricas, desprovidas de fundamentação objetiva para justificar a sua exasperação. Precedentes: HC n. 272.126/MG, Relator Ministro RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma, julgado em 8/3/2016, DJe 17/3/2016; REsp n. 1.383.921/RN, Relatora Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Sexta Turma, julgado em 16/6/2015, DJe 25/6/2015; e HC n. 297.450/RS, Relator Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, julgado em 21/10/2014, DJe 29/10/2014. 



    Inicialmente, a culpabilidade, para fins do art. 59 do Código Penal, deve ser compreendida como juízo de reprovabilidade da conduta, apontando maior ou menor censura do comportamento do acusado. Não se trata de verificação da ocorrência dos elementos da culpabilidade, para que se possa concluir pela prática ou não de delito, mas, sim, do grau de reprovação penal da conduta do agente, mediante demonstração de elementos concretos do delito. No caso concreto, a envolvida extrapolou o razoável, uma vez que a Organização Criminosa da qual a ré fazia parte mantinha vínculo com outra facção denominada Sindicato do Crime, fato que representa uma maior reprovabilidade, devendo, pois, ser mantido o incremento da básica.



    As circunstâncias do crime como circunstância judicial refere-se à maior ou menor gravidade do crime em razão do modus operandi. Constata-se, assim, a existência de fundamentação concreta e idônea, a qual efetivamente evidenciou aspectos mais reprováveis do modus operandi delitivo e que não se afiguram inerentes ao próprio tipo penal, a justificar a majoração da pena, uma vez que a acusada tinha um papel de destaque na Organização Criminosa, no tocante a divisão de tarefas do grupo, gerenciando a parte financeira e sendo responsável direta pela compra e venda de substâncias ilícitas e, ainda, por ter sido responsável pela inclusão de sua própria irmã no meio, fundamentos a majorar a gravidade da conduta. 



    Dessa forma, deve ser mantido o desvalor das referidas circunstâncias judiciais.” (págs. 2-5 do doc. eletrônico 5).



    Não vislumbro, nesse contexto, nenhuma ilegalidade ou teratologia no ato impugnado que justifique a atuação desta Suprema Corte, mormente porque o quantum de pena-base fixado (3 anos e 4 meses de reclusão) ao crime em questão, num intervalo de 3 a 8 anos (art. 2º da Lei 12.850/2013), encontra-se proporcional ao caso em apreço, sendo certo que não se pode utilizar “o habeas corpus para realizar novo juízo de reprovabilidade, ponderando, em concreto, qual seria a pena adequada ao fato pelo qual condenado o Paciente” (HC 94.655/MT, Rel. Min. Cármen Lúcia).



    Por oportuno, menciono os seguintes julgados proferidos em casos análogos: HC 138.168/MG, de minha relatoria; RHC 133.974/RJ, de relatoria do Ministro Dias Toffoli; HC 130.886 AgR/SP, de relatoria do Ministro Luiz Fux; RHC 131.894 AgR/AM, de relatoria do Ministro Edson Fachin; HC 95.864/SE, de relatoria da Ministra Cármen Lúcia; e HC 95.679/RJ, de relatoria da Ministra Ellen Gracie.



    No que se refere à fração de aumento decorrente da majorante prevista no § 2º do art. 2º da Lei 12.850/2013, também não tem razão a defesa.



    No ponto, com base nas premissas fixadas pelas instâncias ordinárias, o Ministro relator do STJ destacou os seguintes aspectos:



    “Prosseguindo, a adoção da fração de 1/2 (metade) decorrente da incidência da causa de aumento prevista no §2° do art. 2° da Lei n. 12.850/2013 foi suficientemente fundamentada, tendo sido destacado pelas instâncias de origem o fato de que a organização utilizou de arma de fogo no homicídio da pessoa conhecida por ‘Filho muriçoca’, além de frisar que os referidos artefatos eram utilizadas pela organização como forma de amedrontar rivais e a população em geral, além de serem empregadas em roubos, entre outros crimes, sendo de rigor a fração aplicada.” (pág. 5 do doc. eletrônico 5). 



    Nesse contexto, à luz do princípio do livre convencimento motivado, entendo que o juiz não está obrigado a aplicar a causa de aumento no mínimo previsto quando presentes várias circunstâncias que determinam o agravamento da reprimenda. Tem liberdade para aplicar a majoração no patamar que entenda necessário e suficiente para a reprovação e prevenção do crime, de forma motivada. Do contrário, seria inócua a previsão legal de patamares mínimo e máximo de aumento de pena.



    Vejam-se os seguintes precedentes de ambas as Turmas desta Suprema Corte sobre o tema:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ROUBO DUPLAMENTE MAJORADO. DOSIMETRIA DA PENA. TERCEIRA FASE. FRAÇÃO DAS MAJORANTES FIXADA EM 3/8. FUNDAMENTO CONCRETO. PRÁTICA DE CRIME EM CONCURSO DE TRÊS AGENTES E COM O EMPREGO DE ARMA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA E IDÔNEA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. A dosimetria da pena está ligada ao mérito da ação penal, ao juízo que é realizado pelo magistrado sentenciante após a análise do acervo probatório amealhado ao longo da instrução criminal. Daí ser inviável, na via estreita do habeas corpus, reavaliar os elementos de convicção, a fim de se redimensionar a sanção.



    2. A exasperação da pena em 3/8, ante a presença de duas causas de aumento, foi estabelecida de maneira proporcional e adequada às circunstâncias do caso concreto.



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (RHC 156.585 AgR/SC, Rel. Min. Alexandre de Moares, Primeira Turma).



    “HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO EM SUBSTITUIÇÃO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. POSSIBILIDADE. DOSIMETRIA DA PENA. ROUBO DUPLAMENTE MAJORADO (CONCURSO DE AGENTES E ARMA DE FOGO). FATOR DE AUMENTO. REPRIMENDA ADEQUADA PARA A REPROVAÇÃO E PREVENÇÃO DO DELITO. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA. 



    […] 



    II – O juízo sentenciante não incorreu em nenhuma ilegalidade, pois, ao fixar o fator de aumento da pena em 3/8, apontou a presença de duas majorantes, quais sejam, concurso de agentes e emprego de arma de fogo. 



    III – O quantum de pena fixado pelo magistrado sentenciante encontra-se devidamente motivado, além de mostrar-se proporcional ao caso em apreço, sendo certo não poder se utilizar ‘o habeas corpus para realizar novo juízo de reprovabilidade, ponderando, em concreto, qual seria a pena adequada ao fato pelo qual condenado o Paciente’ (HC 94.655/MT, Rel. Min. Cármen Lúcia). 



    IV – Ordem denegada.” (HC 138.168/MG, de minha relatoria, Segunda Turma). 



     



    No mesmo sentido: RHC 133.974/RJ, de relatoria do Ministro Dias Toffoli; HC 130.886 AgR/SP, de relatoria do Ministro Luiz Fux; RHC 131.894 AgR/AM, de relatoria do Ministro Edson Fachin; HC 95.864/SE, de relatoria da Ministra Cármen Lúcia; e HC 95.679/RJ, de relatoria da Ministra Ellen Gracie.



    Isso posto, denego a ordem de habeas corpus (RISTF, art. 192).



    Publique-se.



    Brasília, 30 de junho de 2022.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator